Tribunal: TJBA
Processo: 8075967-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075967-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JESULINO VIEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DERNIVAL BERTOLDO SANTOS

Advogado(s)
:
DYANNE GOMES TELES DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO AOS LIMITES DA POSSE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ÓBITO DE RÉUS SEM HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. SUSPENSÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revigorou liminar possessória, determinando a recomposição de cerca, imposição de multa e autorização de uso de força policial, em imóvel rural objeto de litígio entre as partes.

O agravante sustenta que o esbulho foi cometido pelo próprio autor da ação originária e que há controvérsia relevante sobre os limites da área litigiosa, além da pendência de habilitação de sucessores de réus falecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se a manutenção da liminar é cabível diante de controvérsia sobre os limites da posse e ausência de prova técnica;
(ii) saber se a imposição de multa e cumprimento forçado da liminar devem ser suspensos até a instrução probatória;
(iii) saber se o falecimento de réus sem habilitação de herdeiros compromete a validade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela possessória exige demonstração da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC. Embora o agravado tenha juntado documentos que indicam posse formal e contínua, o agravante apresenta provas que contradizem tal narrativa, inclusive imagens e boletim de ocorrência.

A divergência sobre os marcos da propriedade exige dilação probatória, notadamente perícia técnica, para elucidação da controvérsia possessória.

A execução imediata da liminar, sem esclarecimento técnico, pode gerar desequilíbrio processual e afetar o contraditório, recomendando a suspensão parcial da eficácia da decisão.

A ausência de habilitação de herdeiros dos réus falecidos não invalida, por si só, a decisão, mas reforça a necessidade de cautela na imposição de medidas coercitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido
, para suspender os efeitos da multa e da ordem de reconstrução da cerca, até a produção de prova pericial delimitadora da área em litígio.

Tese de julgamento:
"1. A controvérsia sobre os limites da área objeto de ação possessória impõe a suspensão parcial da liminar até a realização de prova pericial."
"2. A ausência de habilitação de herdeiros de réus falecidos, embora não implique nulidade automática, recomenda moderação na imposição de medidas coercitivas."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-04